Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS ENTRE 20 DE DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO. ARTIGO 215 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) E ARTIGO 220 DO CPC. REVISÃO DE ALIMENTOS. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL (CC). ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONTRADITÓRIA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia envolve apelação interposta em ação revisional de alimentos, com preliminar de intempestividade recursal e pedido de redução da prestação alimentícia originalmente fixada. O recorrido sustenta ausência de suspensão de prazos processuais em ação de alimentos, enquanto o recorrente alega diminuição de sua capacidade financeira em razão de mudança de atividade profissional e existência de empréstimos, além de vínculo empregatício formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, em preliminar, a incidência da suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro e a consequente tempestividade da apelação.
3. No mérito, examina-se se houve alteração substancial da capacidade econômica do recorrente apta a justificar a revisão dos alimentos na forma do artigo 1.699 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 215 do Código de Processo Civil autoriza a prática de atos processuais em ação de alimentos durante o recesso, sem afastar a suspensão de prazos prevista no artigo 220 do CPC. Os prazos permanecem suspensos no período indicado, o que confirma a tempestividade da apelação.
5. O artigo 1.694, § 1o, do Código Civil estabelece que os alimentos observam a proporcionalidade entre necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. A revisão prevista no artigo 1.699 do CC exige prova concreta de alteração do binômio necessidade/possibilidade.
6. Os empréstimos mencionados pelo recorrente não influenciam a análise da obrigação alimentar, por configurarem ato voluntário que não reduz sua capacidade contributiva. A existência de outro filho já foi examinada pelo juízo quando determinou a prestação e não deve ser considerada como fator de modificação superveniente da realidade financeira do alimentante.
7. Após o trânsito em julgado da sentença da ação de alimentos originária, houve abrupto e suspeito esvaziamento das movimentações financeiras realizadas em nome do alimentante. A declaração de imposto de renda do alimentante não acusa existência de ativos patrimoniais, mas a informação é contraditória com os documentos constantes nos autos e na partilha, que apontam a titularidade do apelante sobre bens móveis e imóveis.
8. As procurações de gerência e administração de diversas empresas também evidenciam a intensa atividade empresarial do apelante. A alteração da realidade financeira do recorrente, capaz de ensejar a revisão dos alimentos, não restou demonstrada. Não houve comprovação da real impossibilidade em arcar com a prestação alimentar nos termos determinados pela sentença na ação de alimentos originária.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: artigos 215 e 220 do Código de Processo Civil; artigos 1.694, 1.699, 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1155090, 20171410003697APC, Relator Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgamento em 20/02/2019; TJDFT, Acórdão 1755328, 07073183320198070009, Relator Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgamento em 8/9/2023; TJDFT, Acórdão 1440987, 07036637920218070010, Relator Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgamento em 21/07/2022; TJDFT, Acórdão 1331435, 07447516420208070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 7/4/2021.